Tribunal: TCU
Processo: 025.215/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Emídio Pereira de Souza, ex-prefeito municipal de Osasco-SP (gestões 2005 a 2008 e 2009 a 2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao município de Osasco-SP em virtude do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) - Exercícios 2005 e 2009 e do Programa Brasil Alfabetizado (Bralf) - Exercícios 2006 e 2009, cujos prazos finais para as prestações de contas expiraram em 15/4/2006 (Pnate/2005), em 1o/3/2007 (Bralf/2006), em 15/4/2010 (Pnate/2009) e em 30/10/2010 (Bralf/2009).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Emídio Pereira de Souza, ex-prefeito municipal de Osasco-SP (gestões 2005 a 2008 e 2009 a 2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao município de Osasco-SP em virtude do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate - exercícios 2005 e 2009) e do Programa Brasil Alfabetizado (Bralf - exercícios 2006 e 2009); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Emídio Pereira de Souza e julgar irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor do Débito (R$) Data Pnate 2005 e 2009 1.128,88 5/5/2005 1.128,88 5/5/2005 1.128,88 1o/6/2005 9,94 1o/5/2009 9,94 15/5/2009 9,94 4/6/2009 29,84 13/6/2009 29,84 15/6/2009 29,84 15/6/2009 9,94 30/6/2009 29,84 30/6/2009 9,94 31/7/2009 29,84 31/7/2009 19.904,00 8/8/2006 Bralf 2006 e 2009 16.064,00 1o/10/2006 16.064,00 10/10/2006 16.064,00 2/11/2006 36.143,99 19/12/2006 45.000,00 28/9/2009 9.2. aplicar ao Sr. Emídio Pereira de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis; 9.5. autorizar o arquivamento do presente processo.